Tribunal: STF
Processo: ARE 1598744
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XI, LV E LVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 E INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Comprovado nos autos que a defesa teve ciência acerca da juntada do Laudo Pericial de Transcrição de Dados, após a apresentação dos memoriais, não há
que se falar em nulidade. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. Incomportável a reforma do julgado para absolver o acusado por insuficiência de provas, quando materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas, especialmente pelos testemunhos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INVIABILIDADE. Se a prova produzida é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, não sobra espaço para a desclassificação da conduta para uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28). PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. Aplica-se o princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do art. 33 e no art. 34 pelo tipificado no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão de que serviram de meio para a realização do delito fim (tráfico de drogas). DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. Verificado equívoco na valoração negativa da vetorial consequências do crime, deve ser redimensionada a pena-base imputada ao réu. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. A quantidade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mormente quando demonstrado que o agente dedica-se a atividades criminosas. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. Uma vez reduzida a pena privativa de liberdade, impõe-se a readequação da pena de multa, em obediência ao princípio da proporcionalidade. REGIME PRISIONAL. Por consequência da redução operada, altera-se o regime expiatório para o semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Diploma legal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS. INVIABILIDADE. Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da sanção, quando a pena ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A aplicação do instituto da detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, quando verificada a ausência de documentação hábil à aplicação dessa benesse em grau recursal. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA” (fls. 8-9, e-doc. 19).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. XI, XLVI, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República. 

Argumentou que, “no caso em apreço, houve entrada forçada do imóvel do recorrente sem mandado judicial, indo de encontro às últimas decisões dos Tribunais Superiores, inclusive de tema já decidido em tese de repercussão geral por esta Corte” (fl. 3, e-doc. 32).

Asseverou que “a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do recorrente, em violação à norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial” (fl. 7, e-doc. 32).

Assinalou, que, “quando da dosimetria da pena, valorou[-se] negativamente a circunstância de quantidade e natureza da substância apreendida na primeira fase e na terceira fase, negando[-se] a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33, da Lei de Drogas”. Afirmou que, “assim, a decisão vai de encontro ao entendimento firmado em tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese 712)” (fl. 10,
e-doc. 32).

Defendeu ser “necessária a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecido bis in idem no cálculo da pena” (fl. 11, e-doc. 32).

Estes os pedidos: 
“Ao teor do exposto, uma vez evidenciada as violações à Carta Magna, a fim de manter a higidez do ordenamento jurídico constitucional, notadamente no que diz respeito à dicção legal dos artigos supracitados, merece o presente recurso extraordinário ser conhecido, eis que preenchidos seus requisitos e pressupostos de admissibilidade e, no mérito, provido” (fl. 11, e-doc. 32).

O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 35).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. 

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “houve um equívoco de interpretação, vez que a matéria foi abordada e apreciada em sede de apelação, bem como em embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 41).

Insiste em que “houve entrada forçada do imóvel do recorrente sem mandado judicial, indo de encontro às últimas decisões dos Tribunais Superiores, inclusive de tema já decidido em tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal“ (fl. 4, e-doc. 41).

Salienta que “a ofensa ao artigo 5º, incisos XI, LV e LVI da Constituição Federal, em vista da invasão domiciliar ilícita ocorrida, que gera nulidade das provas obtidas a partir de tal busca, trata-se de matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser analisada ex officio. Tese alegada nos embargos aclaratórios, mas rejeitada. Quanto à ofensa ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal (individualização da pena), esta também foi analisada pelo órgão julgador quando do julgamento da apelação e dos embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 41).

Estes os pedidos e os requerimentos: 
“Ao teor do exposto, pede a Vossa Excelência que se digne de reconsiderar a respeitável decisão agravada ou, porventura mantida, espera, diante dessa irresignação, seja recebido o presente agravo em recurso extraordinário, requerendo seja este remetido ao egrégio Supremo Tribunal Federal, onde, espera, haverá de ser conhecido e provido, para o fim de determinar seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 41).

O Ministério Público de Goiás apresenta contrarrazões ao agravo, pedindo desprovimento do recurso (e-doc. 45).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, a declaração de nulidade das provas colhidas, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

7. A alegação de ofensa aos incs. XI e LVI do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA: FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENSA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.590.084-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADIMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Os dispositivos constitucionais indicados como violados, não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foram suscitados em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
5. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.577.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.3.2026).

8. Sobre pretensa contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional, com estas razões:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.593.966-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Busca e apreensão. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Incidência das Súmulas 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação do Tema 660 da repercussão geral. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no ARE 748.371 (Tema 660), afastou a existência da repercussão geral na controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. (...) IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.574.329-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o tráfico de drogas. Falsidade ideológica. Art. 35 c/c o art. 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e art. 299 do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que acolheu parcialmente os embargos infringentes opostos pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.547.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

9. Em relação à alegada violação ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, melhor sorte não assiste ao agravante.
10. Consta dos autos que, em 18.3.2021, o juízo da Primeira Vara
Criminal da comarca de Itumbiara/GO (Ação Penal n. 5354519-67.2020.8.09.0087) condenou o agravante às penas de nove anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil oitocentos e trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput e nos incs. I e II do § 1º do art. 33 e no caput do art. 34 da Lei n. 11.343/2006, na forma o art. 70 do Código Penal. Tem-se na sentença condenatória:

“Consta dos autos que o Grupo Especializado de Repressão a Narcóticos da Polícia Civil de Itumbiara (GENARC) recebeu informações apócrifas que apontavam o acusado como traficante e informavam, ainda, que o mesmo estava cultivando maconha num imóvel alugado no Setor Morumbi desta cidade, sendo que destinava tal mercadoria a traficantes de fora da cidade. Depreende-se que a equipe de policiais civis passou a monitorar o local, contudo, não perceberam movimentação intensa de pessoas no endereço, verificando, ainda, que o acusado permanecia a maior parte de seu tempo no imóvel, saindo poucas vezes em seu veículo Hyundai IX 35 e, não demonstrava ter ocupação laboral. Na tarde do dia em que se procedeu a prisão do denunciado, os policiais receberam a informação de que ele havia colhido sua plantação de maconha e estava se preparando para mudar de residência, o que motivou a abordagem.
Quando o réu percebeu a presença dos policiais, este correu para dentro do imóvel, momento em que os policiais também adentraram, onde avistaram já na garagem alguns objetos para plantação de maconha, sendo que a maior parte destinada para a montagem das estufas estava no corredor ao lado da casa, nos quartos e cozinha (materiais de irrigação, luz e ventilação), sendo encontrados também 4 sacos com folhas e ramos de maconha, 1 bandeja com folhas e ramos de maconha e 75 talos de pés da maconha colhida. Indagado, o acusado confirmou que havia uma estufa montada dentro de casa para plantio de maconha, mas que havia desmontado a estrutura logo após a colheita da maconha, pois iria se mudar de endereço, pois notou que a vizinhança estava estranhando sua presença no local e, ainda, que a colheita das folhas e flores renderam aproximadamente 2 quilos, e que foram vendidos pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e, sobre os ramos e folhas que restaram, que iria triturá-los para transformá-los em ‘haxixi’. (...)
Percebo que, ao contrário dos depoimentos dos policiais, que foram uníssonos e coerentes no sentido de que a ‘maconha’ produzida por CAYRO seria comercializada para outros traficantes, a versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório, é contraditória, inverossímil e não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. (...)
Em que pese a defesa afirmar que o acusado é usuário de drogas e que não há prova acerca da mercancia de drogas, saliente-se que, de acordo com pacífico entendimento jurisprudencial, o fato de ser o réu usuário de entorpecentes, conforme alegado pelo próprio em sede de interrogatório, não lhe retira automaticamente a condição de traficante, já que não há qualquer incompatibilidade entre as duas situações, bem como também não é elemento essencial para a configuração da traficância a prática da mercancia, sendo bastante para tanto que o sujeito pratique a flexão de qualquer um dos verbos constantes do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, como, in casu, ‘ter em depósito’ e ‘guardar’ drogas. (...)
Portanto, as teses agitadas pela defesa, de absolvição e desclassificação, são inadmissíveis, pois o conjunto probatório está lastreado de robustez e credibilidade, ante as provas testemunhais e documentais colhidas, não sendo possível acolher as pretensões absolutória e desclassificatória, pois divorciada de todo acervo processual. (...)
À luz de tais considerações, demonstradas a materialidade e a autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput e § 1º, incisos I e II, e artigo 34, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e inexistindo nos autos qualquer causa excludente da ilicitude ou de isenção de pena a socorrer Cayro Márcio Borges Castilho, o decreto condenatório se impõe. 
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (art. 33, § 4º, da lei 11.343/06):
No que se refere à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, o artigo deixa claro que os requisitos são cumulativos, ou seja, exige do agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Neste sentido vem se posicionando o Supremo Tribunal Federal (...). 
Não obstante, a jurisprudência é ainda mais iterativa quanto à reprovabilidade da conduta do agente quando encontrado consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes, o que afasta a possibilidade da aplicação da diminuição de pena em estudo, observemos: (...)
Em suma, a diminuição da pena prevista para o traficante ou, especificamente, para aquele que incide na conduta do caput do art. 33 da Lei de Drogas, deverá considerar se o agente é um criminoso ocasional ou se dedica à prática delitiva.
In casu, nota-se que o réu CAYRO MÁRCIO BORGES CASTILHO, embora não seja tecnicamente reincidente nem portador de maus antecedentes, é dedicado à atividade criminosa, já que, de acordo com os policiais Glaiton Silva Simplício de Campos, Tito Vellinho Silveira Lima e Evaldo Marques Pereira, o réu cultivava uma ‘supermaconha’ para revendê-la para outros traficantes (eventos 84 e 86).
Assim, em razão da dedicação do acusado ao ‘mundo do crime’, verifica-se ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 
DO CONCURSO DE CRIMES (artigo 70 do Código Penal):
Outrossim, no caso dos autos, considerando que os crimes de tráfico de drogas e tráfico de maquinário para fabricação de drogas praticado pelo réu, embora tenham sido praticados mediante uma só ação, os referidos delitos se resultam de desígnios autônomos, ou seja, era da vontade do acusado praticar todos eles. Portanto, está configurado o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do Código penal, devendo as penas dos crimes serem somadas, na forma que determina o artigo 69, caput, do Código Penal. 
Com efeito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 
Dessarte, diante da comprovação de que o acusado CAYRO MÁRCIO BORGES CASTILHO mantinha em depósito e guardava em sua residência as drogas, instrumentos e maquinário apreendidos, ciente que se destinava ao comércio ilícito e à fabricação de drogas, notadamente em função dos depoimentos testemunhais supratranscritos e das circunstâncias das apreensões, merece procedência a pretensão ministerial, devendo o réu ser condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput e § º, incisos I e II, e 34, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio).
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado CAYRO MARCIO BORGES CASTILHO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 33, caput e § 1º, incisos I e II, e artigo 34, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 70 do Código Penal, passando, nos termos do artigo 59 e 68 do Código Penal, à dosimetria da pena.
1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput e
§ 1º, incisos I e II, da Lei 11.343/06: A culpabilidade, aqui entendida como juízo acerca do grau de censurabilidade/reprovabilidade da conduta, é normal do tipo. 
O réu não possui maus antecedentes criminais, conforme certidão constante à movimentação nº 98. 
Quanto a conduta social e personalidade deixo de valorá-las, pois não há elementos nos autos para a devida aferição, razão pela qual essas circunstâncias não influenciarão na dosagem da reprimenda. 
Os motivos revelam-se como sendo a obtenção de ganho ilícito com o tráfico, ínsito ao próprio tipo, assim como as circunstâncias do delito que são inerentes ao tipo penal infringido. 
O comportamento da vítima é irrelevante, já que o sujeito passivo é a coletividade 
No tocante às consequências (aqui enquadrando-se a quantidade e a natureza da droga apreendida) do crime são altamente danosas, no sentido da proliferação das drogas, principalmente entre os jovens e as suas mazelas na sociedade e, considerando a grande quantidade de droga apreendida, será valorado negativamente em desfavor do réu.
Considerando a análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, em respeito aos parâmetros previstos no próprio tipo penal, atribuo para cada circunstância desfavorável o montante de 1 (um) ano e 3 (três) meses (1/8 da diferença entre o máximo e o mínimo da pena cominada), de sorte que fixo a pena base em 6 (seis) anos e
3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. 
No tocante à segunda fase da dosimetria, inexistem causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas. 
No tocante a terceira fase da dosimetria, conforme explicado acima, resta inviável a aplicação da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas, mantendo-se a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, patamar definitivo, ante ausência de outras causas que a modifiquem. 
Considerando as mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas e a inexistência de informações sobre a condição financeira do acusado, condeno-o, ainda, ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. Cada dia multa equivalerá a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado quando da execução. 
2. DO CRIME DE TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA FABRICAÇÃO DE DROGAS (art. 34, caput, da Lei 11.343/06: 
A culpabilidade, aqui entendida como juízo acerca do grau de censurabilidade/reprovabilidade da conduta, é normal do tipo. 
O réu não possui maus antecedentes criminais, conforme certidão constante à movimentação nº 98. 
Quanto a conduta social e personalidade deixo de valorá-las, pois não há elementos nos autos para a devida aferição, razão pela qual essas circunstâncias não influenciarão na dosagem da reprimenda.
Os motivos revelam-se como sendo a obtenção de ganho ilícito com o tráfico, ínsito ao próprio tipo, assim como as circunstâncias do delito que são inerentes ao tipo penal infringido. 
O comportamento da vítima é irrelevante, já que o sujeito passivo é a coletividade 
No tocante às consequências, neutras, são as normais ao tipo e não sopesadas, embora graves. 
Considerando a análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, em respeito aos parâmetros previstos no próprio tipo penal, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
3 (três) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de causas atenuantes e agravantes, ou de aumento e diminuição de pena. 
3. DO CONCURSO FORMAL (artigo 70 do Código Penal):
Pelo concurso formal impróprio, que aplica a regra do artigo 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente. 
Desse modo, fazendo a somatória das penas privativas de liberdade aplicadas, quais sejam, 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo tráfico de drogas, 3 (três) anos de reclusão pelo tráfico de maquinário para fabricação de drogas, totalizo a sanção corpórea imposta ao sentenciado CAYRO MÁRCIO BORGES CASTILHO em 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, as quais torno definitivas, à míngua de outras causas que possam alterá-la. (...)
Ante a extremada gravidade concreta do delito, caracterizada pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos e material utilizado no cultivo, preparação e fracionamento de drogas para o mercado, além da sofisticação do laboratório montado pelo réu para qualificar sua prática criminosa, bem como atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena” (fls. 2-11,
e-doc. 10). 

11. Em 29.4.2022, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal goiano deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o agravante dos crimes previstos nos incs. I e II do § 1º do art. 33 e no caput do art. 34, ambos da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta para seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
“Lado outro, observo que o apelante também restou condenado nas sanções do § 1º, incisos I e II, do art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como do art. 34, caput (possuir objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas).
Ocorre que o art. 33 contempla um tipo misto alternativo e raramente cumulativo, podendo o mesmo delito implicar em mais de um comportamento, mas resultar em um só crime.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser ‘possível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no § 1º do artigo 33 e no artigo 34 pelo tipificado no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, desde que não caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes, aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta’ (HC 346.077, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 25/5/2016), hipótese aqui ocorrente, na medida em que a apreensão dos ‘pés’ de maconha ocorreu no mesmo contexto fático dos demais petrechos e insumos.
O reconhecimento, portanto, do concurso de crimes ante a ocorrência de violação de mais de uma conduta típica não autônomas, mas sucessivas, não pode subsistir por ofensa ao princípio da alternatividade.
Até porque, as condutas de ter em depósito os insumos utilizados na preparação da droga (art. 33, § 1º, I); semear, cultivar ou fazer a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas (art. 33, § 1º, II); possuir objetos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas (art. 34) e; guardar considerável quantidade de maconha (art. 33) se deram num mesmo contexto fático; portanto, o tipos penais incriminadores do art. 33, § 1º, e art. 34, ambos da Lei de Tóxicos, não podem subsistir como delitos autônomos em relação ao crime de tráfico, pelo princípio da consunção, restando aqueles absorvido por este.
Analisados todos esses fatores, o julgador, discricionária e fundamentadamente, fixará a pena, conforme seja necessário para a repressão e prevenção do crime.
No que diz respeito à reprimenda, no delito de tráfico, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, para a fixação da pena-base, o magistrado, além das circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal, deve levar em consideração a natureza e a quantidade da substância ilícita. 
No particular, a Magistrada Sentenciante, reputando como desfavoráveis as consequências do crime, fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, o que não se mostra proporcional. Explico:
As consequências devem ser consideradas normais, pois, apesar do inegável efeito negativo que a proliferação das drogas entre os jovens possui, entende-se que este faz parte do juízo de desvalor que informa o próprio tipo penal do tráfico.
Assim, considerando a análise das circunstâncias judiciais, com a ressalva acima apontada, militando em favor do apelante todas as circunstâncias judiciais e diante da quantidade e qualidade da droga apreendida, hei por bem reduzir a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. (...)
Outrossim, tenho que o sentenciado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto porque a considerável quantidade e a natureza da droga apreendida evidencia o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante que, embora não seja tecnicamente reincidente nem portador de maus antecedentes, é dedicado à atividade criminosa – ‘cultivava uma ‘supermaconha’ para revendê-la para outros traficantes’, o que constitui motivação suficiente para afastar o tráfico privilegiado. (...)
Ex positis, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento, para:
a) excluir a condenação do apelante pelos crimes previstos no art. 33, § 1º, e no art. 34, ambos da Lei 11.343/06, reconhecendo a consunção destes com o delito previsto no art. 33, caput, da mesma lei e; 
b) mantida a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, redimensionar a sanção corpórea imposta a CAYRO MÁRCIO BORGES CASTILHO para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, nos termos da fundamentação supra” (fls. 6-8, e-doc. 19).

12.  Sobre a apontada ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena imposta ao agravante, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo